Tribunal: STF
Processo: ARE 1406182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ROL DE SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE.



    Registra-se que o Tribunal Pleno desta Corte, mediante a Resolução nº 119/2003, em face da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, reconhecendo a legitimidade ad causam do sindicato para atuar na defesa dos direitos e interesses das categorias profissionais de modo amplo, reviu posicionamento anterior e cancelou a Súmula nº 310 do TST, mediante a seguinte condenação: “REVISÃO DO ENUNCIADO Nº 310 DO TST. Considerando que o cerne da discussão é a abrangência do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal e considerando ainda que o STF já decidiu contra a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada no Enunciado nº 310/TST, deve o Enunciado nº 310 ser cancelado (DJ 1º.10.2003)”. Esta Corte, portanto, passou a adotar o entendimento de que o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a possibilidade de substituição processual ampla e irrestrita para agir no interesse de toda a categoria que representa, bem como legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada, não cabendo falar em limitação aos associados, tampouco em necessidade de apresentação do rol dos substituídos. Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para que se configure a legitimidade de entidade sindical para figurar em demanda na condição de substituto processual, não é exigível a comprovação da condição de associados dos empregados substituídos e individualização dos substituídos pelo sindicato, sendo, portanto, desnecessária a apresentação do rol dos substituídos. Dessa maneira, considerando-se desnecessária a apresentação do rol dos empregados substituídos, fica caracterizada a legitimidade do sindicato autor para atuar no feito na qualidade de substituto processual. Agravo de instrumento desprovido.



    LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.



    Conforme o ordenamento jurídico e na esteira da jurisprudência iterativa desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a substituição processual pelo sindicato tem lugar em razão de defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos da categoria profissional representada de forma ampla (artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal). Desse modo, o que legitima a substituição processual pelo sindicato é a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles que decorrem de uma origem comum relativamente a um grupo determinado de empregados. Esse requisito foi devida e integralmente cumprido na hipótese em julgamento, na medida em que a origem do pedido ora deduzido em Juízo é a mesma para todos os empregados da reclamada que se enquadram na situação descrita nos autos. Ressalta-se que a homogeneidade que caracteriza o direito não está nas consequências individuais no patrimônio de cada trabalhador advindas do reconhecimento desse direito, mas sim no ato praticado pelo empregador de descumprimento de normas regulamentares e de leis e no prejuízo ocasionado à categoria dos empregados como um todo, independentemente de quem venha a ser beneficiado em virtude do reconhecimento da ilicitude da conduta do empregador. Fica caracterizada a origem comum do direito, de modo que legitime a atuação do sindicato, não a descaracterizando o fato de ser necessária a individualização para apuração do valor devido a cada empregado, uma vez que a homogeneidade diz respeito ao direito, e não à sua quantificação, até porque os direitos individuais homogêneos não são direitos individuais idênticos, necessitando-se apenas que decorram de um fato lesivo comum. A liquidação do direito eventualmente declarado nesta ação para cada trabalhador substituído dependerá do exame das particularidades afetas a cada um deles, de forma a verificar, em relação a cada um deles, se e em que medida se encontra abrangido pela decisão judicial a ser proferida; contudo a necessidade de quantificação dos valores devidos não desnatura a homogeneidade dos direitos e, portanto, não afasta a legitimidade ativa do substituto processual. Agravo de instrumento desprovido.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Inviável a análise do recurso quanto à alegada violação dos artigos 10 e 448 da CLT, uma vez que o Regional não adotou tese sobre a matéria à luz dos dispositivos invocados pelo recorrente. Ausente o prequestionamento, incide o óbice indicado na Súmula nº 297, itens I e II, do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. No caso, a Corte a quo manteve a condenação ao pagamento de horas extras, por entender que não houve produção de prova capaz de demonstrar que os médicos da reclamada (mais de cem empregados) ocupavam cargos de gestão. No que diz respeito à cláusula de instrumento normativo invocada nas razões de recurso de revista, salienta-se que as normas coletivas devem ser resultado de concessões recíprocas entre as partes convenentes, mas não podem ser utilizadas para determinar condições menos favoráveis aos empregados do que aquelas previstas em texto de lei, pois o inciso XXVI do artigo 7º da Constituição da República, que estabelece como direito fundamental dos trabalhadores o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”, deve ser interpretado e aplicado em consonância com o caput desse mesmo preceito constitucional, que preceitua, claramente, que seus 34 incisos somente se aplicam para fixar um patamar mínimo de direitos sociais, “além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. Dessa forma, a norma coletiva invocada pela reclamada, no sentido de que, a priori, os substituídos estariam enquadrados na exceção prevista no artigo 62, inciso II, da CLT, não subsiste, o enquadramento ou não do empregado no exercício da função de confiança deve ser analisado diante do caso concreto, baseado no contexto fático-probatório, não se cogitando, pois, de ofensa literal aos artigos 7º, inciso XXVI da Constituição Federal e 62, inciso II, da CLT. Agravo de instrumento desprovido.



    HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença em que se deferiram horas extras aos substituídos, em face da ausência de apresentação dos controles de jornada, ônus que competia à reclamada. Constata-se, portanto, que a decisão regional apresenta-se em consonância com o entendimento consubstanciado no item I da Súmula nº 338, que dispõe que “é ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário”. Agravo de instrumento desprovido.



     HORAS EXTRAS. PARCELAS VINCENDAS. Estabelece o artigo 892 da CLT que, “tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data de ingresso na execução”. Assim, enquanto durar a obrigação, as parcelas que vencerem ao longo do processo integram o título condenatório. A SbDI-1 desta Corte já sedimentou o entendimento de que é viável a condenação a parcelas futuras, enquanto perdurar a situação de fato, nos termos do artigo 290 do CPC/73, de modo que evite a propositura de sucessivas ações com o mesmo objeto. Conforme disposto no inciso I do artigo 471 do CPC/73, compete ao reclamado demonstrar eventual modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá pleitear a revisão da decisão. Agravo de instrumento desprovido.



    SALÁRIO UTILIDADE. PRÊMIO MERITOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Inviável a análise do recurso quanto à alegada violação do artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que o Regional não adotou tese sobre a matéria à luz do dispositivo invocado pelo recorrente. Ausente o prequestionamento, incide o óbice indicado na Súmula nº 297, itens I e II, do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII, XXI, XXIII, XXXV, LIV e LV; 7º, XI, XIII, XIV e XXVI; 93, IX; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente